Tribunal: STF
Processo: HC 245047
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.



    3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso.



    4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva respaldam a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    5. O fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    6. Os contornos do caso, especialmente ante informações da prática do tráfico no interior da residência, somados ao histórico criminal da paciente, ora agravada, e a falta de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança desautorizam a concessão do benefício.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.